Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-75.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001776-75.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACIRA BARBOSA CAVALCANTI - CPF: 346.045.961-15 (APELANTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), ISABELLA GARCIA ALVES - CPF: 049.697.616-80 (APELANTE), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), ISABELLA GARCIA ALVES - CPF: 049.697.616-80 (APELADO), VERONICA C. M. BRANDAO (APELADO), JACIRA BARBOSA CAVALCANTI - CPF: 346.045.961-15 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), VERONICA C. M. BRANDAO (REPRESENTANTE), VERONICA CRISTINA MORAES BRANDAO - CPF: 702.746.731-34 (APELANTE), VERONICA CRISTINA MORAES BRANDAO - CPF: 702.746.731-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO SEGUNDO RÉU E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR E DO PRIMEIRO RÉU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO SOFRIDO POR PACIENTE EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA – DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DEVER DE OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DAS PROVAS CAPAZES DE INFLUENCIAR NO DESFECHO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA 2ª RÉ PROVIDO – PREJUDICADO O RECUSO DA AUTORA E DO 1º RÉU. 1. Embora o magistrado seja o destinatário da prova, competindo-lhe decidir a relevância e pertinência de sua elaboração em cada caso, em decorrência do corolário da ampla defesa e contrário, tendo a prova pretendida a aptidão abstrada de influenciar no desate do mérito da lide, deve ser garantido à parte a oportunidade de produzi-la. 2. “O julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado, o que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa” (STJ - Primeira Turma - REsp 499.649/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/09/2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0001776-75.2013.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ –

CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, ISABELLA GARCIA ALVES e JACIRA BARBOSA CAVALCANTI c
ontra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação Civil por Danos Morais Provenientes de Erro Médico
” (Proc. nº 1776-75.2013.811.0041 - Código 795444), ajuizada pela terceira apelante contra as duas primeiras, e também contra VERÔNICA CRISTINA MORAES BRANDÃO,
julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar os réus Hospital Jardim Cuiabá e Isabella Garcia Alves ao pagamento de R$ 70.000,00 a título de indenização por danos morais, rejeitando a pretensão indenizatória somente quanto à corré Verônica Brandão, por considerar que não restou demonstrada a negligencia ou imperícia desta durante o procedimento cirúrgico em que serviu como médica auxiliar (cf. Id nº 35927459 e 35927460).

O réu HOSPITAL JARDIM CUIABÁ interpôs recurso de apelação no Id n
º 35927466 e 35927467, insistindo em que é parte ilegítima para figurar na lide, pois, segundo argumenta, uma vez que o
pedido indenizatório é fundamentado exclusivamente na existência de erro médico, desgarrado de qualquer problema ligado à estrutura hospitalar, de modo que nada justifica que responda pela pretensão da parte autora, até porque inexiste nexo de causalidade que ligue sua conduta aos danos alegados no feito.

Sustenta, nesse sentido, que “
as

médicas e corrés Isabella Garcia Alves
e Verônica Cristina Moraes Brandão
não são e nunca foram empregadas/prepostas do hospital
”, sendo profissionais independentes, que apenas utilizaram a sua estrutura, eis que trabalha com “corpo clínico aberto”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reconhecida a ilegitimidade passiva, seja determinada a sua exclusão do feito, com extinção do processo sem resolução do mérito; alternativamente, pede seja reduzido o valor indenizatório, pois o fixado na sentença mostra-se excessivo e desproporcional, sendo incompatível com os valores normalmente arbitrados em casos semelhantes.

A autora JACIRA BARBOSA CAVALCANTI interpôs o apelo de Id nº 35927470, alegando que a indenização arbitrada pelo juiz não é suficiente e nem capaz de compensar o abalo moral sofrido, já que “
as sequelas causadas são de caráter irreversível, desencadeadas em virtude da atuação da profissional médica que procedeu com negligência durante o procedimento adotado, submetendo-a a mais duas intervenções cirúrgicas em decorrência da primeira que foi mal sucedida
, (sendo que as)
lesões resultantes culminaram em infecção generalizada, necessitando de tratamento pelo resto da vida
”, razão pela qual pede o provimento do recurso, para que o valor indenizatório seja majorado para R$ 100.000,00.

A ré ISABELLA GARCIA ALVES apresentou o recurso de apelação vinculado aos Id’s nº 35927476 ao 35927478, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, pois, “
embora tenha havido a produção da prova pericial relacionada à matéria técnica da medicina, ainda restam questões que mereciam maiores esclarecimentos, especialmente em relação a inevitabilidade da ocorrência da lesão vesical e de ureter durante o procedimento cirúrgico de histerectomia
”, e salienta que “
requereu a produção de prova oral com a finalidade de confirmar a alegação de ocorrência da excludente de responsabilidade por caso fortuito, decorrente de situação inevitável e imprevisível, inerente ao risco do procedimento cirúrgico, passível de ocorrer independentemente da correição das condutas médicas praticadas
”, aspectos que poderiam ser “
melhores esclarecidos mediante a oitiva dos médicos que também participaram do atendimento a paciente no intra e no pós-operatório, Dr. Walid Khalil e Dr. Geraldo Bumlai
”.

Sustenta que o magistrado “
não ponderou as circunstancias inerentes ao caso concreto, quais sejam: a) ausência de provas acerca da ilicitude das condutas médicas praticadas pela ora apelante durante o atendimento ofertado a paciente; b) a existência de patologia grave e pré-existente na paciente; c) a existência de complicação intraoperatória inerente ao próprio risco da cirurgia de histerectomia
”, e assevera que “
o laudo pericial confirmou que a cirurgia de histerectomia era a recomendada para o tratamento da patologia da autora e que atingiu a sua finalidade, qual seja, a retirada do útero para tratar a miomatose uterina
”.

Argumenta que,

“
dada à particularidade e conformação orgânica da própria paciente, mesmo tomando todas as cautelas possíveis, de forma abruta e inevitável, surgiu uma pequena abertura na parede vesical (bexiga), demandando providências urgentes da ora apelante, a qual contou com o auxilio do médico Dr. Walid Kalil, para controlar a intercorrência transoperatória
”, justificando que “
somente durante o procedimento de histerectomia foi possível (...) identificar a existência de um mioma aderido na transição entre a bexiga e ao colo uterino
”
.

Afirma que está “
comprovado que o tratamento (...) foi corretamente executado, eis que praticado em consonância com a literatura médica cientifica
”, e que, por outro lado, “
inexistem evidências mínimas de que
(...)
tenha agido com imperícia no momento da cirurgia de histerectomia, e nem com negligência no pós-cirúrgico imediato
”, até porque, do contrário, “
agiu com extremo zelo e diligência no pós-operatório imediato, identificando ainda durante a internação, com o auxilio de do Dr. Walid Kalil, a hidronefrose, sendo a paciente imediatamente encaminha para a realização de reimplante uretral
”.

Diz que, caso não seja reconhecida a fortuidade das lesões, e nem afastada a sua responsabilidade pelos danos reclamados, deve ser reduzido o valor da indenização por danos morais, porquanto “
a manutenção da sentença nestes termos, inequivocamente representa a ruina econômica e profissional
”, sendo condenação incompatível com suas condições financeiras e pessoais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença; alternativamente, pede seja julgado improcedente o pedido à falta de configuração dos requisitos da responsabilidade civil, ou, ao menos, reduzido o valor indenizatório.

Contrarrazões do Hospital Jardim Cuiabá no Id nº 35927475.

A ré Isabella apresentou contrarrazões ao recurso da autora no Id nº 35927483 e ao do Hospital junto ao Id nº 35927484.

A autora Jacira Cavalcanti contrarrazoou os apelos dos corréus Hospital Jardim Cuiabá e Isabella nos Id’s nº 35927482 e 35927486, respectivamente.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória por “erro médico” ajuizada pela autora Jacira Cavalcanti contra o réu Hospital Jardim Cuiabá e as médicas/corrés Isabella Alves e Verônica Brandão, em que se discute a responsabilidade civil do hospital e da equipe médica pelos danos sofridos pela autora durante, e também em decorrência, do procedimento cirúrgico de histerectomia comandado pela ré e médica cirurgiã Isabella Alves, com o auxilio da ré Verônica Brandão, no nosocômio do réu Hospital Jardim Cuiabá.

Eis a síntese dos fatos narrados na inicial, segundo o conciso relatado da sentença apelada,
in verbis
:

“Narra a autora que, desde o ano de 2011, apresentava um quadro de sangramento vaginal, sendo que durante 06 (seis) meses realizou tratamento com a Dra. Veronica, a qual informou que seria necessário a realização do procedimento cirúrgico denominado Histerectomia parcial.

Aduz que, no dia 24 de março de 2012, foi internada no Hospital Jardim Cuiabá, sendo realizada a cirurgia pela Dra. Isabela, auxiliada pela Dra. Veronica, que inicialmente tentaram realizar o procedimento pela via vaginal, mas, diante da impossibilidade, passaram a realizar via abdominal, contudo, de forma negligente, imprudente e imperita a cirurgiã/ré perfurou sua bexiga, rim e ureter.

Diz que, após a realização de exames e avaliação por outros médicos, foi submetida a uma segunda cirurgia no dia 26 de março de 2012, para reconstituição dos órgãos perfurados, sendo reimplantado o ureter, colocado um dreno de penrose no local do rim esquerdo, realizado um orifício bem abaixo da bexiga, permanecendo a autora com sonda vesical por 20 (vinte) dias.

Afirma que ficou afastada pelo INSS por 90 (noventa) dias, retornando às suas atividades profissionais em 25 de junho de 2012, sendo que foi constatada infecção urinária bacteriana e pielonefrite, motivo pelo qual foi internada no dia 27 de agosto de 2012, ficando hospitalizada até o dia 05 de setembro de 2012, recebendo alta mediante Home Care, para terminar o tratamento com antibiótico Tazocin.”

Citados, os réus apresentaram as respectivas contestações.

Encerrada a fase postulatória, determinou-se às partes que indicassem as provas que pretendiam produzir em Juízo, tendo autora e corréus manifestado o interesse na produção de prova pericial e testemunhal, o que foi admitido pelo magistrado.

A prova pericial foi realizada adequadamente, com a apresentação do laudo pericial e dos complementos nos autos, devidamente homologados pela sentença; em contrapartida, após diversas idas e vindas relacionadas ao comparecimento (ou não) das testemunhas, a audiência de instrução nunca chegou a ser realizada.

A 1ª audiência de instrução foi designada para o dia 09.11.2017, porém, teve de ser redesignada à falta do comparecimento de determinadas testemunhas (cf. Id nº 35926499), e, posteriormente, em razão de motivos diversos, reagendada em dois diferentes momentos (cf. Id nº 35926960 e 35926980), tendo sido marcada para o dia 17.10.2018, contudo, na véspera da solenidade, sobreveio decisão a suspendendo porque a perita judicial não havia sido intimada para comparecer e responder os quesitos complementares das partes (cf. Id nº 35926988), e, então, enfastiado com a situação, o MM. Juiz decidiu dispensar a dilação probatória em audiência, revogando o deferimento do pedido de produção da prova testemunhal, sob o fundamento de que as provas já existentes nos autos seriam suficientes a embasar o seu convencimento (cf. Id nº 35926999), e, mesmo sob os protestos das corrés Isabelle e Verônica quanto à imperiosa necessidade de se ouvir os médicos Walid Khalil e Geraldo Bumlai, que acompanharam o atendimento da autora, inclusive tendo o primeiro participado do procedimento operatório (cf. Id nº 35927452), sobreveio a sentença condenatória de parcial procedência do pedido.

Tendo em vista que a decisão que indefere ou revoga produção de prova não consta do seleto rol do art. 1.015 do CPC, não há cogitar em preclusão quanto à apreciação da questão da (im)prescindibilidade da produção da prova testemunhal e do cerceamento de defesa.

É indiscutível que a presente lide envolve discussão relacionada a aspectos fáticos e jurídicos, exigindo das partes a apresentação e/ou produção das mais variadas provas possíveis em direito para ampararem as respectivas pretensões ou objeções. Também não se discute que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe decidir a relevância e pertinência da sua elaboração em cada caso, e julgar a lide quando o conjunto probatório disponível for suficiente à completa e adequada solução do litigio (CPC, art. 355).

Todavia, não obstante, assim como sucede a qualquer outra norma infraconstitucional, a previsão legal que confere ao juiz o status de destinatário final e soberano na análise da prova deve ser compreendida e interpretada conforme as normas e garantias constitucionais, sendo que, no que toca ao presente caso, refiro-me ao contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV); centrado nessa perspectiva, é que se entende que “
o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado, o que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa
” (STJ - Primeira Turma - REsp 499.649/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/09/2003).

Embora a justa solução da lide não só exija, mas certamente passe em grande medida pelas informações técnicas relacionadas à área da medicina, que estão presentes nos autos em boa dose graças ao laudo pericial elaborado pela médica perita nomeada pelo Juízo, tenho que a prova testemunhal é particularmente pertinente à completa análise da controvérsia, especialmente porque se busca a oitiva de dois médicos que, segundo juraram as médicas/rés, conhecem particularmente bem o caso, pois participaram do atendimento e tratamento da autora, de modo que, possivelmente, estão aptos a acrescentar informações e elucidações relevantes à compreensão do controverso episódio médico e à interpretação das especificidades médicas/cirúrgicas discutidas no litigio.

Portando, em que pese a visão do juiz de suficiência do conjunto probatório ao desate da lide, em sendo possível enxergar, mesmo abstratamente, que a prova pretendida pela parte pode influenciar a discussão de mérito e, de alguma forma, modificar o desfecho decisório, deve ser garantido à parte a oportunidade de produzi-la, pois, do contrário, está se cerceando o seu direito de ampla defesa.

Ressalvo, oportunamente, que não se está a dizer que o julgamento do mérito desta lide pressupõe a colheita dos depoimentos de cada uma das testemunhas indicadas pelos litigantes, até porque, como acima observado, as audiências de instrução restaram frustradas justamente porque nunca se conseguiu que todos comparecessem na mesma solenidade, de modo que cabe ao magistrado fazer um juízo individualizado da pertinência da oitiva de dada testemunha, o que não se admite é a dispensa generalizada que ocorreu no caso, mormente quando se nota que uma das testemunhas que a ré/apelante Isabelle insiste veementemente para seja ouvida em Juízo, o médico Walid Khalil, chegou a comparecer em uma das audiências marcadas e só não prestou o seu depoimento porque a solenidade foi reagendada.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso da ré/apelante ISABELLA GARCIA ALVES, para cassar a sentença apelada e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem, para seja oportunizado à parte ré a produção da prova testemunhal. Prejudicados os recursos do réu HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA e da autora JACIRA BARBOSA CAVALCANTI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020